Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718591-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEVI GALVAO ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LIMA DAMASCENO COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguardem-se as informações a serem prestadas (art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora